Tribunal: TJSP
Processo: 1003445-77.2014.8.26.0047
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Adequação – APELAÇÕES CÍVEIS e remessa necessária – Ação Ordinária - Servidor Público – Aposentado da extinta FEPASA – Pretensão ao recebimento de abonos concedidos aos servidores em atividade nos anos de 2007/2008; 2008/2009; 2010/2011; 2011/2012 e 2012/2013 – Sentença de procedência em parte na origem – V. Acórdão que deu provimento em parte aos recursos – Autos devolvidos a esta Turma

Ementa:

Adequação – APELAÇÕES CÍVEIS e remessa necessária – Ação Ordinária - Servidor Público – Aposentado da extinta FEPASA – Pretensão ao recebimento de abonos concedidos aos servidores em atividade nos anos de 2007/2008; 2008/2009; 2010/2011; 2011/2012 e 2012/2013 – Sentença de procedência em parte na origem – V. Acórdão que deu provimento em parte aos recursos – Autos devolvidos a esta Turma Julgadora para reapreciação e adequação, se o caso, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil – RE 870.947/SE – Tema 810/STF e REsp 1.495.146/MG – Tema 905/STJ – Decisão parcialmente adequada, para aplicar o índice INPC à correção monetária, haja vista tratar-se de servidor inativo – Com relação aos juros de mora, mantida a decisão que aplicou a Lei 9.494/97 com as alterações das Leis 11.960/09, estando assim, em consonância com o decidido pelos órgãos superiores nos Temas 810 e 905 –

Decisão parcialmente adequada
Recursos parcialmente providos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000420346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1003445-77.2014.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante/apelado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Apelante JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado/apelante NILSON EUGENIO DECANINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em julgamento
estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, adequaram parcialmente o
v. acórdão aos paradigmas, mantendo o parcial provimento dos recursos. Vencido
o 2o Juiz que declarará o voto divergente., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA, MOACIR PERES,
COIMBRA SCHMIDT E FERNÃO BORBA FRANCO.
São Paulo, 11 de junho de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Público do TJSP
Processo no 1003445-77.2014.8.26.0047
Comarca: Assis
Juiz sentenciante: Adilson Russo de Moraes
Apelantes/Apelados: Fazenda do Estado de São Paulo e Nilson
Eugênio Decanini
Recorrente: Juízo ex officio
Voto no 32.186
ADEQUAÇÃO
APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA
NECESSÁRIA
Ação Ordinária - Servidor Público

Aposentado da extinta FEPASA Pretensão ao recebimento de
abonos concedidos aos servidores em atividade nos anos de
2007/2008; 2008/2009; 2010/2011; 2011/2012 e 2012/2013
Sentença de procedência em parte na origem V. Acórdão que
deu provimento em parte aos recursos Autos devolvidos a
esta Turma Julgadora para reapreciação e adequação, se o caso,
nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil
RE 870.947/SE Tema 810/STF e REsp 1.495.146/MG
Tema 905/STJ Decisão parcialmente adequada, para aplicar o
índice INPC à correção monetária, haja vista tratar-se de
servidor inativo Com relação aos juros de mora, mantida a
decisão que aplicou a Lei 9.494/97 com as alterações das Leis
11.960/09, estando assim, em consonância com o decidido
pelos órgãos superiores nos Temas 810 e 905
Decisão parcialmente adequada
Recursos parcialmente providos
Trata-se de recursos de apelação (fls.657/670
e 679/684) interpostos pela Fazenda do Estado de São Paulo e por
Nilson Eugênio Decanini, respectivamente, a par de reexame
necessário, contra r. sentença que julgou parcialmente procedente a
ação, nos seguintes termos: Posto isto, JULGO PROCEDENTE EM
PARTE o pedido inicial, nos termos do artigo 269, inciso I, do CPC e o
faço para CONDENAR a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a
reajustar as complementações de proventos percebidas pelo autor em
igualdade com os reajustes concedidos aos servidores da ativa da
CPTM, inclusive no que toca aos acordos coletivos a partir de 2008 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outros valores fixos deferidos àqueles servidores, com os reflexos nas
demais verbas que compõem as complementações de pensões
recebidas pelo autor, sendo que tais reajustes serão incorporados
definitivamente às complementações de pensões percebidas pelo
autor. Contudo, eventuais reajustes já concedidos pela Fazenda do
Estado nos períodos questionados, devem ser compensados, evitando-
se o bis in idem. Por fim, CONDENO a FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO a pagar ao autor, os valores dos atrasados, a serem
computados em oportuna liquidação de sentença, respeitada a
prescrição quinquenal, sobre os quais incidirá correção monetária a
partir da propositura da ação e juros de mora a partir da citação. Em
razão da sucumbência da requerida Fazenda do Estado de São Paulo
na maior parte do pedido, arcará a mesma com o pagamento dos
honorários advocatícios do autor, que arbitro em 10% do valor das
prestações vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula no
111 do STJ.

Contrarrazões às fls.686/696 e 699/703.
Decisão
unânime
desta
C.
Câmara
(fls.710/711), que deu parcial provimento aos recursos. V. Acórdão às
fls.712/721.
Ato contínuo, interpôs o Estado, Recurso
Especial
(fls.724/741)
e
Recurso
Extraordinário
(fls.743/752).
Contrarrazões às fls.755/757 e 759/761.
Às fls.766/767, o Desembargador Presidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Seção de Direito Público devolveu os autos em razão do julgamento
do do RE 870.947/SE, Tema 810, STF, DJe 20/11/2017 e às fls.768/770,
em razão do julgamento do REsp 1.495.146/MG, Tema 905, STJ, DJe
02/03/2018. Determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora, para
reapreciação e eventual adequação, nos termos do artigo 1.040, II, do
CPC.
É o relatório.
O julgamento do mérito do RE no 870.947/SE,
Tema no 810, STF, DJe 20.11.2017, com embargos de declaração
rejeitados e sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente
proferida, fixou a seguinte tese: "1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina. ".
A decisão proferida no julgamento do Recurso
Extraordinário interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no
905/STJ, DJe 30.10.2019, negou seguimento ao apelo extremo, por
estar em conformidade com o entendimento do Col. Supremo Tribunal
Federal no Tema 810.
Assim, manteve-se a tese anteriormente
fixada:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável
nas
condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza. 1.1Impossibilidade de fixação
apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de
correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de
taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos
da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito
baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida
a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de
mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas
de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se
aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de
0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior
à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros
de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com
qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não
se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações
impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art.
41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária
e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo
pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de
mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da
entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada
sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de
acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a
aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há
de ser aferida no caso concreto. • SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009)

nem
para
atualização
monetária
nem
para
compesação da mora , razão pela qual não se justifica a reforma do
acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao
regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-
N e seguintes do RISTJ." (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018,
DJe 02/03/2018).” (Grifei).
Assim, reexaminando os autos, entendo que o
v. Acórdão (fls.712/721) deve ser parcialmente adequado, para que se
aplique o índice INPC com relação à correção monetária, haja vista ser
inativo o servidor em questão, e mantidos os juros de mora, nos
termos do julgado, ou seja, da Lei 9.494/97, com as alterações da Lei
11.960/09, tudo nos termos do decidido nos Temas 810/STF e
905/STJ.
Ante o exposto, adequo parcialmente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão, mas mantenho o parcial provimento dos recursos, nos
moldes do art. 1040, II do Código de Processo Civil, de acordo com os
paradigmas.
Eduardo Gouvêa
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19670
Apelação / Remessa Necessária no 1003445-77.2014.8.26.0047
Comarca: Assis
Apelante: Juízo Ex Officio
Apelante/Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado/Apelante: Nilson Eugenio Decanini
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Divirjo, com a devida vênia, do voto do eminente Relator, com
o registro de que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não se
encontram alinhados no entendimento acerca do índice aplicado às pretensões de
inativos e pensionistas, diferentemente do que está dito no ilustrado voto condutor. Pelo
contrário, o STF aplica o IPCA-E, ao passo que o STJ, o INPC.
E a aplicação do INPC prevaleceria, no caso, se não houvesse
recurso extraordinário. Mas ele foi interposto, razão por que, à vista da norma do artigo
102, III, alíneas e parágrafos, da Constituição Federal, bem como da disposição do
artigo 927, III, do Código de Processo Civil, a meu juízo, prevalece o índice
estabelecido pela Corte Constitucional (IPCA-E).
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO CORTEZ DE FREITAS GOUVEA
10E5D844
9
9
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
10E8AF90
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003445-77.2014.8.26.0047 e o código de confirmação da tabela acima.